Tribunal: TJES
Processo: 5000397-71.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-71.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JUN SAN LEE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento da rubrica “função gratificada” pelo exercício da função de Subcomandante de Companhia exercida pelo autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Verificação da tempestividade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000397-71.2023.8.08.0065

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JUN SAN LEE

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento da rubrica “função gratificada” pelo exercício da função de Subcomandante de Companhia exercida pelo autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Verificação da tempestividade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JUN SAN LEE em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a condenação do requerido no pagamento de gratificação por exercício das funções de Subcomandante e Comandante da 18º CIA Independente da Polícia Militar, pelos períodos detalhadamente relacionados na exordial – ID 25123001, ocorridos nos anos de 2022 e 2023.

O Juízo de origem, assim, consignou:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
e CONDENO o requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento da rubrica “função gratificada” pelo exercício da função de Subcomandante de Companhia exercida pelo autor, JUN SAN LEE, incidindo juros e atualização monetária, pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, a ré interpôs Recurso de Apelação, argumentando pela impossibilidade jurídica dos pedidos e a prescrição do direito. Alega que o Recorrido é um servidor público aposentado que recebe proventos integrais, sem contribuição previdenciária, e que o recebimento do abono de permanência é incompatível com a condição de inativo, pois se destina a incentivar a continuidade no serviço. Além disso, sustenta que o pagamento de férias não gozadas está legalmente vedado, e que a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo do ATS é indevida. Por fim, o Estado aponta que a sentença é nula por desconsiderar o entendimento obrigatório firmado pelo STF em Repercussão Geral, o que impõe a declaração da sua nulidade, e ressalta a existência de diversos processos com os mesmos pedidos e causa de pedir.

VOTO

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim sendo, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e denominação das partes recorrentes de apelante e apelado.

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Dessa forma, diante da inadequação da via recursal eleita, não conheço do recurso, à luz dos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, por ser manifestamente incabível, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa. Sem custas ante a previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso em comento.

Inicialmente, o recurso comporta conhecimento. O fato do recorrente ter nomeado o seu recurso como “Apelação” trata-se de mero erro material que não traz como consequência a hipótese de não análise, ainda mais que perfeitamente se amolda a Recurso Inominado, tendo sido respeitado o prazo de interposição e sua forma. Ainda mais que a Comarca onde manejado se trata de Vara Única, onde é comum a prática do referido erro, ainda mais que os processos comuns e do juizado tramitam na mesma pasta (Vara) junto ao sistema PJE.

Dito isso,
entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.
O exercício de função gratificada, por sua própria natureza, implica a assunção de maiores responsabilidades e exigência de maior qualificação técnica, devendo ser remunerado conforme previsto na legislação pertinente. No entanto, a percepção dessas gratificações exige designação formal e específica para o exercício da função de confiança ou cargo em comissão, nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 629/2012 e 688/2013.

Outrossim, o simples desempenho de atribuições diversas das previstas para o cargo do servidor não configura direito automático ao recebimento de gratificação, sendo necessária a comprovação de efetiva designação formal e exercício concreto da função de confiança, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

E M E N T A – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO – LC Nº 127/2008 – FUNÇÃO DE COMANDANTE DE SERVIÇO DE EQUIPE – NÃO COMPROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE COMPETENTE – EXERCÍCIO EVENTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA DESIGNAÇÃO VIA DECLARAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PEDIDO IMPROCEDENTE – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. 01. O art. 496, § 3º do Código de Processo Civil dispensou o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o direito controvertido, for de valor certo e líquido, estipulando como patamar mínimo o montante de 100 salários mínimos, o que não ocorre na hipótese, já que o valor da condenação é dependente de liquidação. 02. Para fazer jus à indenização decorrente do exercício das funções previstas no inciso V do art. 23 da LC nº 127/2008, o autor deve comprovar o preenchimento dos requisitos legais para tanto, em especial a efetiva designação para a função feita pela autoridade competente. 03. Não comprovada a realização formal da designação, ela não pode ser presumida a partir de mero extrato de horas, que apenas indica o exercício eventual da função, conclusão que observa o princípio da legalidade que rege a Administração Pública. 04. Carece de plausibilidade jurídica a tentativa de obter a designação para função especial mediante reconhecimento do Poder Judiciário, desconsiderando-se a discricionariedade administrativa presente em tal ato, procedimento que desrespeitaria o princípio da separação de poderes. 05. Remessa Necessária e Recurso voluntário conhecidos e providos. (TJ-MS - APL: 08017280320188120002 MS 0801728- 03.2018.8.12.0002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de

Julgamento: 05/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019).

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINSTRATIVO. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. CESSÃO A OUTRO ÓRGÃO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A cessão de servidor é permitida a todos os órgãos do Poder Executivo do Distrito Federal, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Dist
r
ito Federal, para o exercício de Cargo de Natureza Especial ? CNE - ou cargo em comissão, cuja remuneração seja igual ou superior ao DFG-06 ou DFA-06 (art. 1º, IV, da Lei nº. 3556/2005). 2. O autor limita-se a afirmar que foi cedido a outro órgão, e em decorrência disso, pleiteia o recebimento do valor referente à função de confiança. Entretanto, não demonstrou que exerceu função de chefia, direção ou assessoramento. Afirmou em sua inicial que ocupa o cargo de Agente Policial de Custódia do Distrito Federal e foi cedido para a Subsecretaria do Sistema Penitenciário e para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, mas em momento algum comprovou que tenha, de fato, exercido atribuições diferentes daquelas próprias do seu cargo efetivo, equivalentes à direção, chefia ou assessoramento, como pede a lei. 3. Não é possível conceder ao autor o direito ao recebimento da remuneração pretendida, pelo simples fato da cessão, sem a efetiva demonstração do exercício das atribuições próprias daquela função, e sem a designação formal por ato administrativo, sob pena de implicar enriquecimento ilícito de servidor público, que receberia a contrapartida financeira sem ter efetivamente desempenhado as atribuições próprias da função para a qual teria sido designado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral. 5. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei nº. 9.099/95). (TJ-DF 07390302520168070016 DF 0739030- 25.2016.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/06/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No caso dos autos, os documentos apresentados demonstram a existência de ato formal de designação para o exercício das funções gratificadas indicadas na petição inicial e o exercício efetivo das funções de chefia pela parte (
IDs
15058425, 15058426, 15058427, 15058428, 15058429
e
15058430).

Destarte, o preenchimento dos requisitos essenciais, no caso em tela, viabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças salariais pretendidas, pois restou demonstrado que o Recorrido foi formalmente investido nas funções alegadas pela autoridade competente.

Dessa forma, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas processuais,
considerando a isenção no qual goza o recorrente. É como voto
.